Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ressarcimento ao erário. Pagamentos indevidos após óbito de ex-servidor. Legitimidade passiva. Necessidade de dilação probatória. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença que, em ação de ressarcimento ao erário por pagamentos indevidos após óbito de ex-servidor, reconheceu a ilegitimidade passiva de um réu e condenou o outro à restituição do valor remanescente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva e (ii) a adequação do julgamento antecipado sem instrução probatória.
III. Razões de decidir
3. A exclusão de herdeiro em alvará judicial não afasta, por si só, a legitimidade passiva para responder por eventual benefício decorrente de valores indevidamente pagos, especialmente quando há indícios de que tais valores foram consumidos antes e não se relacionam com aqueles levantados no alvará.
4. A controvérsia apresenta natureza eminentemente fática, não se limitando à identificação do beneficiário formal de alvará judicial, o que afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.
5. A supressão da fase instrutória, sem oportunizar às partes a produção de provas pertinentes, inclusive o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A exclusão de herdeiro em alvará judicial não afasta, por si só, a legitimidade passiva por eventual benefício decorrente de pagamentos indevidos. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando controvertidos fatos relevantes e necessária a produção de prova.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 369, 370 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020; TJDFT, Acórdão no 2070510, 0703233-37.2024.8.07.0006, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 21.01.2026.